Tribunal: TJDFT
Processo: 0059398-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059398-59.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO ABN AMRO S.A AGRAVADO: CLAUDIA VON BORRIES LOPES DESPACHO Proceda a Secretaria à juntada de eventual decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário encaminhado pelo expediente de ID 12140774. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007